Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001788-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.451.374/0001-33 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Habilitação de Crédito em Duplicidade. Extinção sem Resolução do Mérito. Honorários Sucumbenciais Devidos.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, Impugnação de Crédito por reconhecer a ocorrência de coisa julgada com outra Habilitação de Crédito e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor do benefício econômico pretendido. A Agravante alegou ofensa ao princípio da causalidade e ausência de litigiosidade. As Agravadas, por sua vez, defenderam a litigiosidade e a necessidade de responsabilização da Agravante pelas despesas processuais.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da Agravante caracteriza litigiosidade suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem julgamento do mérito; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da causalidade pela fixação da verba sucumbencial.

III.
Razões de Decidir

3.

A reiterada atuação processual da Agravante, mesmo após a sentença transitada em julgado que reconheceu seu crédito em incidente autônomo, representa manifestação contenciosa e com aptidão para produzir efeitos jurídicos relevantes, o que configura litigiosidade processual.

4.

A provocação indevida do Judiciário ensejou resposta da parte contrária e instaurou contraditório, o que afasta a alegação de falta de litigiosidade e autoriza a condenação em honorários com base no art. 85, caput e §6o, do CPC.

5.

O princípio da causalidade não prevalece sobre a regra objetiva da sucumbência quando a parte voluntariamente impulsiona o processo de modo inadequado e com potencial lesivo à parte adversa.

6.

A insistência da Agravante em reativar demanda já esvaziada por sentença transitada em julgado, com novo pedido de retificação do crédito, configura, no mínimo, negligência processual incompatível com a boa-fé, a segurança jurídica e a estabilidade do processo recuperacional.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A reativação de incidente processual extinto por coisa julgada, com pedido reiterado de inclusão de crédito já reconhecido judicialmente, configura litigiosidade suficiente para a condenação em honorários sucumbenciais, ainda que não haja julgamento do mérito”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §2o e §6o; 90; 485, V; Lei n. 11.101/2005, art. 172.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Agravo de Instrumento n. 14143462420248120000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 06.09.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento n. 50007064820248217000, Rel. Eliziana da Silveira Perez, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001788-78.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gerall Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda – EPP
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação de Crédito n. 0018324-05.2018.8.11.0041.

O Juiz singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, por constatar ocorrência de coisa julgada com a Habilitação de Crédito n. 0014265-37.2019.8.11.0041, e
condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento),
do valor do benefício econômico pretendido.

Irresignada quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, a Agravante alega ofensa ao princípio da causalidade, sob o fundamento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, conforme aduz, o erro inicial teria partido das Agravadas, que apresentou quadro de credores com informações incorretas.

Sustenta a inexistência de litigiosidade, porque assim que tomou ciência do equívoco, requereu a extinção do feito sem opor resistência.

Por sua vez, as Agravadas, em contraminuta, pugnam pela manutenção da sentença.

Defendem que houve litigiosidade no feito, uma vez que a Agravante reativou a impugnação com pedido de inclusão de crédito já devidamente habilitado, em desconformidade com os princípios da recuperação judicial e com o princípio da paridade entre credores.

Reforçam que a movimentação do Poder Judiciário pela Agravante foi desnecessária, pois já havia sentença transitada em julgado reconhecendo seu crédito e, por isso, deve arcar com os ônus da sucumbência, inclusive como medida de desestímulo a reiterações processuais indevidas.

Não foi formulado pedido liminar, assim como não houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se do processo principal que a Agravante, Gerall Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda, promoveu Impugnação de Crédito n. 0018324-05.2018.8.11.0041 com a finalidade de obter a correção dos valores do seu crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial das Agravadas, Engeglobal Construções Ltda e Construtora e Empreendimentos Guaicurus Ltda.

Assim o fez porque constatou divergência no montante indicado pela Administradora Judicial (R$ 223.221,40) e aquele que entendia como devido (R$ 446.442,81).

No curso daquela Impugnação, sobreveio a distribuição de incidente autônomo de Habilitação de Crédito n. 0014265-37.2019.8.11.0041, também promovido por Gerall Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP, porém, por advogado diverso (Ferreira & Brizzolla Advogados) daquele que subscreveu a Impugnação pretérita (Sguarezi & Vieira Advogados e Associados). A distribuição do segundo incidente ocorreu em 11/09/2019, quando a primeira Impugnação ainda pendia de julgamento.

Em razão de erro material ou falha na comunicação processual, a Impugnação de Crédito n. 0018324-05.2018.8.11.0041 foi arquivada de ofício (Id. 130387822 – fls. 5/14), situação que culminou no regular prosseguimento e julgamento da Habilitação de Crédito distribuída em 2019 (n. 0014265-37.2019.8.11.0041).

Naquele feito, qual seja: na Habilitação de Crédito n. 0014265-37.2019.8.11.0041, o crédito da Agravante foi devidamente apurado e reconhecido, e o Juiz proferiu sentença em 19/12/2022, quando determinou a inclusão do valor de R$ 461.534,36 (quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) no Quadro Geral de Credores, classificando-o na classe de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Após o trânsito em julgado daquela sentença, que se deu em 08/02/2023, a Agravante em 21/03/2023, requereu o desarquivamento da Impugnação de Crédito n. 0018324-05.2018.8.11.0041 (Id. 130387822 – fls. 7/14) e, em 02/10/2023 (Id. 130736273), requereu novamente a retificação do Quadro Geral de Credores com base em novo cálculo (pedido formulado em 02/10/2023).

No dia seguinte, ou seja, 03/10/2023, a Recuperanda/Agravada, alegou a existência de coisa julgada em razão da sentença proferida na Habilitação de Crédito n. 0014265-37.2019.8.11.0041 e apontou a duplicidade de demandas sobre o mesmo objeto.

Pleiteou, em consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, a condenação da Agravante por litigância de má-fé e a fixação de honorários sucumbenciais (Id. 130878638).

A Agravante reconheceu a regularidade da habilitação promovida no feito posterior e anuiu à extinção do processo; refutou, contudo, qualquer alegação de enriquecimento indevido, tentativa de receber o crédito em duplicidade ou conduta de má-fé.

O Juiz
a quo
extinguiu a Impugnação de Crédito por reconhecimento da coisa julgada (art. 485, V, do CPC) e fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico pretendido, porque firmou convicção de que a Agravante provocou a movimentação do Judiciário de forma injustificada e em desrespeito ao princípio da segurança jurídica.

Inconformada com a condenação em honorários, a Agravante opôs Embargos de Declaração e apontou contradição na sentença ao reconhecer a extinção do feito sem mérito, com a imposição de honorários de sucumbência. Sustentou falta de resistência e de dolo processual.

Os Aclaratórios foram rejeitados; de conseguinte, interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante reitera a sua boa-fé e sustenta inexistência de litigiosidade, pois não se opôs à extinção da demanda.

Pois bem.

Em que pese às alegações expostas no Instrumental, verifico o acerto da decisão do juiz de primeiro grau.

Da análise detida dos autos, é incontroverso que o crédito da Agravante já havia sido devidamente reconhecido por sentença transitada em julgado, na Habilitação de Crédito n. 0014265-37.2019.8.11.0041. Apesar disso, a Agravante reiterou o pedido de prosseguimento da Impugnação de Crédito anterior, com expressa postulação de nova inclusão do mesmo crédito no Quadro Geral de Credores da Recuperanda.

Tal conduta, longe de se caracterizar como mero equívoco formal ou desatenção, representa ato processual de conteúdo contencioso, com aptidão concreta para gerar efeitos jurídicos – nova inclusão de um crédito já reconhecido e lançado –, o que, por si só, tem o potencial de causar prejuízos ao procedimento recuperacional, inclusive em afronta ao princípio da
par conditio creditorum
, previsto no art. 172 da Lei no 11.101/2005.

Importa salientar que, diante da manifestação da Agravante, a Recuperanda foi compelida a se pronunciar nos autos, impugnar expressamente o pedido e requerer, inclusive, a aplicação de penalidades por litigância de má-fé. Houve, portanto, a efetiva instauração do contraditório, com atuação bilateral das partes no feito, o que descaracteriza a alegação de falta de litigiosidade.

Não se trata de pedido de extinção consensual ou de manifestação unilateral desprovida de efeitos práticos. Ao contrário, a postulação da Agravante ensejou movimento processual e resposta da parte contrária, elementos típicos de uma relação processual contenciosa.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DESISTÊNCIA APÓS OPOSIÇÃO DA RECUPERANDA – LITIGIOSIDADE EVIDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 90 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14143462420248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 06/09/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E LITIGIOSIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA EM VERBA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076 STJ. ART. 85 DO CPC. 1. Resta consolidado o entendimento quanto à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de sobrevir litigiosidade no incidente de Impugnação ao Crédito em processo de recuperação judicial. Apenas na hipótese de concordância pela recuperanda, quanto ao objeto do incidente é que resultaria descabida a fixação, o que não ocorreu no presente caso. 2. Na espécie, embora não tenha sido refutada a existência, o valor ou a classe do crédito, houve litigiosidade com relação ao momento da inclusão do crédito em favor do Banco Santander no quadro geral de credores, pugnando-se pela improcedência do incidente, razão pela qual deve haver a fixação da verba sucumbencial em favor da impugnante. 3. [...] (Agravo de Instrumento, No 50007064820248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50007064820248217000 OUTRA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

Assim, observa-se ser plenamente cabível a aplicação do art. 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, que prevê a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sempre que houver atuação judicial apta a ensejar ônus à parte adversa, ainda que não haja julgamento de mérito. Aliás, o §6o do referido dispositivo é expresso ao estender tal imposição às hipóteses de extinção sem resolução do mérito, como se verifica no caso em comento.

Ademais, muito embora o princípio da causalidade seja relevante como critério de distribuição de ônus processuais, ele não exclui a aplicação da regra objetiva da sucumbência quando a própria parte, por ato voluntário, impulsiona o processo de modo indevido.

No caso, é válido frisar, a Agravante, após o trânsito em julgado da Habilitação de Crédito n. 0014265-37.2019.8.11.0041, não só requereu o desarquivamento da Impugnação de Crédito n. 0018324-05.2018.8.11.0041, como também requereu nova retificação de valores para inclusão no Quadro Geral de Credores, ações que demandaram a insurgência da Agravada nos autos principais a fim de esclarecer e apontar a coisa julgada.

A Agravante, na condição de credora qualificada e representada por advogados nos dois feitos, deveria ter plena ciência da existência da sentença anterior e transitada em julgado. Sua insistência em dar prosseguimento a demanda já esvaziada revela, no mínimo, negligência processual, que não pode ser transferida à Agravada.

Desse modo, a condenação da Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual fixado, revela-se medida não apenas juridicamente correta, mas também necessária à preservação da segurança jurídica, da boa-fé processual e do equilíbrio no procedimento concursal, que depende, sobremaneira, da estabilidade das decisões e da prevenção de duplicidades ou sobreposições indevidas.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025